Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704780-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARY SANTANA BESERRA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. TITULAR ORIGINÁRIO. FALECIMENTO. SUCESSÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 148), estabeleceu que a individualização dos créditos pertencentes a credores distintos não viola a regra do art. 100, § 8°, da Constituição Federal. 2. Embora os sucessores do titular originário do crédito atuem em litisconsórcio, cada um deles têm direito autônomo a uma parcela desse crédito. Dessa forma, para fins de expedição das correspondentes requisições de pagamento, nas modalidades de precatório ou de requisição de pequeno valor, deve ser considerado o valor total devido a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório desses. 3. Com a morte do credor originário, há a alteração da titularidade do próprio crédito, que restou fracionado por fato superveniente ao seu surgimento. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, sustentando que não se pode aplicar ao caso a tese do RE 568.645/SP (Tema 148/STF) porque a temática não tratou de sucessão processual por herdeiros da parte autora, mas de litisconsórcio facultativo originário. Aduz, ainda, que o pagamento fracionado do crédito único do espólio em favor dos herdeiros constitui clara contrariedade à tese do Supremo Tribunal Federal e ao artigo 100, § 8o, da Constituição. Pede a inversão dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios (ID 53368957). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o apelo reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020